Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600021-12.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600021-12.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600021-12.2020.6.16.0182
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição nº 0600021-12.2020.6.16.0182 que
indeferiu a inclusão do eleitor no Partido PODEMOS de Campo Magro-PR por estar impedido nos
termos do artigo 16 da Lei 9096/95. (Requerimento de inclusão em lista especial de filiação
partidária do eleitor Jhonatan Elias Barbosa de Castro, c o m f u n d a m e n t o n o a r t . 1 9 ,
§ 2 º , d a L e i n º 9 . 0 9 6 / 9 5 e a r t s . 1 1 e 1 6 e ss . , d a R e s o l u ç ã o n º 2 3
. 5 9 6 / 2 0 1, que alegou ter se filiado ao Podemos-PODE na cidade de Campo Magro no dia 10 de
janeiro do corrente ano e que, por descuido do partido, a lista de filiados encaminhada nos dois
últimos dias do prazo ao TSE não conteve o nome do requerente, cuja pretensão é ter sua filiação
reconhecida tempestivamente para, perante a agremiação do Podemos, poder concorrer com seu
nome nas convenções de junho conforme autoriza o art. 8º da Lei 9.504/97). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JHONATAN ELIAS BARBOSA DE CASTRO (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89702
16
12/08/2020 12:29 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.201

RECURSO ELEITORAL 0600021-12.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: JHONATAN ELIAS BARBOSA DE CASTRO
- OAB/PR0062051A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0022076A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE LISTA ESPECIAL.
CANCELAMENTO DO TÍTULO DE ELEITOR DO PRETENSO FILIADO
EM VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO ÀS URNAS NOS TRÊS
ÚLTIMOS PLEITOS. FALTA DE PLENITUDE DOS DIREITOS
POLÍTICOS. SITUAÇÃO QUE OBSTA A FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A filiação partidária pressupõe a plenitude dos direitos políticos, na forma do
artigo 16 da Lei nº 9.096/1995.
O cancelamento do título eleitoral em função do não comparecimento às urnas
nos três últimos pleitos implica a falta de preenchimento do requisito referente
ao alistamento eleitoral previsto no artigo 14, § 1º, da Constituição Federal.
A irregularidade da situação eleitoral do pretenso filiado obsta a sua inclusão na
lista de filiados a partido político.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR:
Num. 8970216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212291528600000008480642
Número do documento: 20081212291528600000008480642

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral formulado por JHONATAN ELIAS BARBOSA
DE CASTRO contra a sentença da 182ª Zona Eleitoral- Campo Largo, que indeferiu o
requerimento de filiação partidária ao Podemos - PODE, em virtude de irregularidade na
inscrição eleitoral do recorrente, consistente na ausência de votação ou justificativa nas
três últimas eleições.
Em suas razões (id. 8163716), o recorrente alega que a filiação foi
realizada no tempo adequado, porém, por erro do partido o seu nome não foi incluído
na lista de filiados, pedindo que seja aplicada a Súmula nº 50 do TSE, que permite a
regularização da situação eleitoral, por meio do pagamento de multa eleitoral, após o
fechamento do cadastro eleitoral.
Prossegue afirmando que efetuou o pagamento das multas, conforme
comprovante acostados aos autos, devendo ser deferido o seu pedido de filiação.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar,
integralmente, a decisão para que seja reconhecida a sua filiação tempestiva.
Já nessa instância, a d. Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
de ID. 8253216, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em
vista que além da aplicação da multa, também houve o cancelamento do título de
eleitor do recorrente, o que impede o exercício dos seus direitos políticos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
No caso em análise, a decisão impugnada (id. 8163416), entendeu que o
recorrente não está na plenitude do gozo dos seus direitos políticos, porque teve sua
inscrição eleitoral cancelada em virtude de três ausências às urnas, não podendo
filiar-se a partido político, nos termos do disposto no artigo 16 da Lei n° 9096/95.
Com efeito, os artigos 16 e 19 da lei nº nº. 9.096/95 estabelecem que:
Num. 8970216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212291528600000008480642
Número do documento: 20081212291528600000008480642

Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos
políticos.

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do
que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.
§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais
dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a
seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de
Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras.

Outrossim, o artigo 14, §1º, da Constituição Federal prevê que:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Num. 8970216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212291528600000008480642
Número do documento: 20081212291528600000008480642

Assim, é certo que para a pessoa esteja em pleno gozo dos seus direito
políticos é indispensável que ela possua alistamento eleitoral, em outras palavras, o
indivíduo que não está inscrito no corpo eleitoral não possui a plenitude do gozo dos
seus direito políticos.
Ainda, cumpre destacar que o Código eleitoral, em seu artigo 71,
estabelece como causas de cancelamento do alistamento eleitoral as seguintes
hipóteses:
Art. 71. São causas de cancelamento:
I - a infração dos artigos. 5º e 42;
II - a suspensão ou perda dos direitos políticos;
III - a pluralidade de inscrição;
IV - o falecimento do eleitor;
V - deixar de votar em 3 (três) eleições consecutivas.

No particular, como se infere da informação de id. 8162716, o recorrente
está com a inscrição eleitoral cancelada, em virtude de ausência às urnas nos três
últimos pleitos.
Assim, verifica-se que a não inclusão do nome do recorrente na lista de
filiados ao partido não ocorreu por motivo de desídia ou má-fé do Grêmio Partidário,
mas sim porque o recorrente deixou de ter alistamento eleitoral válido, o que é uma das
condições legais necessárias à filiação partidária, nos termos do artigo 16 da Lei dos
Partidos Políticos.
Destarte, inexistente ato de desídia ou má-fé do partido político, mas
apenas e tão somente a responsabilização do recorrente pelos seus próprios atos, não
estando presentes os requisitos legais mínimos autorizadores da concessão de lista
especial estampados no § 2º, do artigo 19, da Lei nº. 9.096/95.
Ainda, anoto que o contido na Súmula nº 50 do TSE não ampara o
recorrente, eis que ela se refere ao tempo do pagamento da multa e não ao fato de
eleitor sem inscrição eleitoral válida, não sendo suficiente, na espécie, o pagamento
das multas impostas, por ser indispensável também a regularização do cadastro junto
ao Cartório Eleitoral.
Em conclusão, o recurso interposto não merece ser provido, uma vez que
restou demonstrado nos autos que o recorrente não está na plenitude do gozo dos seus
direitos políticos, razão pela qual não possui direito à filiação conforme pleiteada.

DISPOSITIVO
Num. 8970216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212291528600000008480642
Número do documento: 20081212291528600000008480642

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
É o voto.

DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600021-12.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JHONATAN ELIAS BARBOSA DE
CASTRO - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076A - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2020.
Num. 8970216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212291528600000008480642
Número do documento: 20081212291528600000008480642